Tribunal: CARF
Processo: 13629.900183/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.900183/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.077 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
SEVERINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
DCTF. RETIFICAÇÃO. DECISÓRIO. ESPONTANEIDADE. REDUÇÃO DE
TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
É legítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se
apresentada por contribuinte em espontaneidade legal.
No entanto, para que se atribua eficácia às informações nela contidas,
especificamente em relação àquelas que suportam a caracterização do
pagamento a maior ou indevido de tributo, é mister que a retificadora tenha
sido entregue antes do decisório.
Se entregue depois, incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito
creditório mediante a juntada, com a manifestação de inconformidade (ou
mesmo em grau de recurso voluntário como se tem aceito a partir do Acórdão
CSRF no 9303-005.065, proferido em 16 de maio de 2017, e Resolução no 3001-000.085, de
10 de julho de 2018, desta 1a Turma Extraordinária) não somente da declaração
retificadora, mas também de outros documentos extraídos de sua escrita fiscal e
contábil que fundamentam a retificação (Livros Diário e Razão, Balancetes,
por exemplo).
Recurso Voluntário Desprovido.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.900183/2012-71
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.077 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900183/2012-71

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
O interessado transmitiu a Dcomp no 05981.95564.081009.1.3.04-6812, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior,
código 2172, efetuado em 20/22/2008, referente ao mês de outubro de 2008, no valor de R$
1.946,62, glosado por despacho decisório que não reconheceu a existência do crédito, ao
argumento de que “o referido pagamento encontra-se utilizado para o débito fiscal
correspondente”.
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 3/4), alegou o contribuinte que a
empresa possuía crédito de COFINS pago indevidamente ou à maior, referente a outubro de
2008, no valor de R$ 8.400,00, cuja arrecadação ocorreu em 20.11.2008, razão pela qual
“elaboramos o PER/DCOMP no 05981.95564.081009.1.3.04-6812, no valor de R$ 345,00
COFINS e creditamos uma correção de R$ 3,42 ficando saldo de R$ 8.058,42”, e argumenta,
verbis.
Em 13.01.2009 elaboramos a PER/DCOMP 06942.77178.130109.1.3.04-3110 no valor
de R$ 993,97 CSLL e creditamos uma correção de R$ 20,63 ficando saldo de R$
7.085,08.
Em 27.04.2009 elaborramos a PER/DCOMP 01731.84451270409.1.3.04-8852, no valor
de R$ 1.112,69 IRPJ e R$ 1.160,58 CSLL, e creditamos uma correção de R$108,25
ficando saldo de R$ 4.920,06.
Em 28.04.2009 elaboramos a PER/DCOMP 42940.84107.280409.1.3.04-1484 no valor
de R$ 500,00 CSLL e creditamos uma correção de R$ 23,81 ficando saldode R$
4.443,87.
Em 10.07.2009 elaboamos a PER/DCOMP 08013.17511.100709.1.3.04-6522 no valor
de R$ 1.675,81 IRPJ e R$ 1.005,49 CSLL, e creditamos uma correção de R$ 184,05
ficando saldo de R$ 1.946,62.
Em 08.10.2009 elaboramos a PER/DCOMP 05981.95564.081009.1.3.04-6812 no valor
de R$ 2.132,33 CSLL e creditamos uma correção de R$ 185,71 ficando saldo R$ 0,00.
Ao elaboramos esta última PE/DCOMP de no 05981.95564.081009.1.3.04-6812
indicamos o número de PER/DCOMP inicial incorretamente. O número correto
seria 25115.52855.101208.1.3.04-7005 e não o no 08013.17511.100709.1.3.04-6522
conforme constou na PER/DCOMP.
Fizemos também dia 29.03.2012 a retificação da DCTF do 2o semestre/2008
conforme recibo no 35.15.28.83.00-51.
Por tais fundamentos, e tendo em vista que “não foi possível a retificação da
PE/DCOMP com a atual versão 5.1 do programa, por se tratar de pagamento indevido ou a
maior”, requereu a reconsideração do despacho decisório para fins de que fosse reconhecido o
cédito e aceita a compensação objeto do último PER/DCOMP, no valor principal de R$
2.132,33.
Intimado para regularizar as assinaturas na manifestação de inconformidade (fls.
39/40) – pois os atos constitutivos da empresa preveem a assinatura de dois sócios – a empesa
entregou nova manifestação devidamente assinada por dois sócios (fls. 46/47), regularizando a
pendência.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.077 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900183/2012-71

O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
recorrente (fls. 72/75), pelos fundamentos resumidos na seguinte ementa (fls. 72), verbis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
DCTF. RETIFICAÇÃO. DECISÓRIO. ESPONTANEIDADE. REDUÇÃO DE
TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
É legítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se apresentada por
contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se atribua eficácia às
informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que suportam a
caracterização do pagamento a maior ou indevido de tributo, é mister que a retificadora
tenha sido entregue antes do decisório. Se entregue depois, incumbe ao contribuinte o
ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a juntada, com a manifestação de
inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas também de documentos
que fundamentam a retificação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Regularmente cientificada do teor do acórdão recorrido em 28 de janeiro de 2015
(fls. 83), ingressou o sujeito passivo com Recurso Voluntário em 25 de fevereiro daquele mesmo
ano (fls. 88/92), reiterando seus argumentos impugnatórios, acrescentando que houve apenas um
erro material na indicação do número do PER/DCOMP, fato posteriormente retificado, mas que
nenhum prejuízo causou ao Fisco, e finalizou (fls. 91/92), verbis.
Portanto, tendo em vista que o simples erro na indicação do número da PER/DCOMP
inicial (crédito original utilizado) é notório por singela análise das PERD/COMPs, e
uma vez que o Fisco possui esses documentos, este não poderia ter se recusado a
homologar o crédito, ao fundamento de falta de comprovação documental.
Ao assim agir, o Fisco violou o princípio da verdade material, cuja busca é um
imperativo da atividade de lançamento do tributo. À autoridade fiscal compete procurar
levantar tantos dados quantos bastem para a correta identificação do sujeito passivo, do
fato tributário praticado, e da quantificação desse fato (base de cálculo). Por esse
motivo, Alberto Xavier (Do Lançamento, teoria geral do ato, do procedimento e do
processo tributário. São Paulo, Forense, 2000, pag. 123) leciona;
“O procedimento tributário de lançamento reveste, pois, as características de um
verdadeiro processo inquisitório tendo por objeto o pressuposto de fato da lei
tributária, ou seja, o fato tributário na sua existência histórica, de cuja verificação a lei
faz depender a pretensão tributária.”
Por força do Princípio da Verdade Material, cabe à Fiscalização buscar a aproximação
entre a realidade fática e sua representação formal, não podendo ficar restrita às
questões formais e devendo dar prevalência ao que for efetivamente verdadeiro e
constatado. (Destaque do original).
Para que não pairem quaisquer dúvidas na lisura da compensação efetuada pela
RRecorrente e no simples erro de preenchimento do número da PER/DCOMP, a
recorrente apresenta todas as PER/DCOMPs envolvidas, documentos suficientes para a
homologação do crédito.
Com a juntada da documentação referenciada (fls. 92/132), finalizou seu apelo
pugnando pelo provimento do Recurso para que seja integralmente homologada a PER/DCOMP
no 05981.95564.081009.1.3.04-6812, no valor de de R$ 2.132,33.
É o relatório.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.077 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900183/2012-71

Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 28 de janeiro de 2015 (fls. 83), e o Recurso Voluntário foi protocolado no dia 25 de
fevereiro subsequente (fls. 88), dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do Decreto
70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do apelo
do recorrente.
Como visto no relatório, a discussão gira exclusivamente em torno de um erro
material na indicação do PER/DCOMP no 05981.95564.081009.1.3.04-6812, no valor de de R$
2.132,33, e no fato de que a DCTF retificadora somente foi enviada pela empresa após a edição
do despacho decisório, bem assim, que a manifestação de inconformidade não fora
adequadamente instruída com documentos contábeis e fiscais hábeis e idôneos capazes de
confirmar as alegações motivadoras da retificação e permitir a aferição da liquidez e certeza
necessárias à confirmação do pretendido crédito, como se extrai da leitura dos itens 8, 9 e 17 do
acórdão combatido (fls. 73), vebis.
8. Consta dos autos, às fls 46/48, que o requerente retificou a DCTF relativa ao mês de
outubro de 2008 em 29.03.2012, prestando, assim, as informações que entendia
corretas. Com essa retificação, exsurgiria em prol do requerente o alegado crédito. Está
claro que o decisório levou em conta as informações prestadas na DCTF original, na
qual se registra débito de Cofins igual ao pagamento objeto do pedido, daí por que a
inexistência de crédito.
9. Como se vê, o manifestante retificou DCTF depois de cientificado do decisório
impugnado. O requerente pretende comprovar que o pagamento foi realizado em
montante indevido, tendo em conta o débito informado em declaração hábil a constituir
o crédito tributário. Essa declaração é a DCTF, por força do art. 5o do Decreto-lei no
2.124/84, c/c o §1o do art. 9o da Instrução Normativa SRF no 482, de 21 de dezembro de
2004, que lhe atribuem a condição de instrumento de confissão de dívida e constituição
definitiva do crédito tributário.
..........................................................(omissis)..............................................................
17. Em arremate, cabe vincar que a declaração retificadora redutora de tributo deve ser
considerada legítima se apresentada no período de espontaneidade legal. No entanto,
para que se atribua eficácia às informações nela contidas, especificamente em relação
àquelas que implicam a caracterização do pagamento a maior ou indevido, é mister que
a retificadora tenha sido entregue antes do decisório, pois a comprovação da
disponibilidade de crédito deve ser aferida no momento da decisão exarada pela
autoridade recorrida. Se entregue depois do decisório, incumbe ao contribuinte o
ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a juntada, com a
manifestação de inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas
também de documentos (contábeis e fiscais) que fundamentam a retificação.
(Destaque nosso).
Nada obstante os termos da decisão recorrida, o sujeito passivo formalizou
recurso voluntário para reiterar seus argumentos impugnatórios, acrescentando, quanto segue.
Portanto, tendo em vista que o simples erro na indicação do número da PER/DCOMP
inicial (crédito original utilizado) é notório por singela análise das PERD/COMPs, e
uma vez que o Fisco possui esses documentos, este não poderia ter se recusado a
homologar o crédito, ao fundamento de falta de comprovação documental.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.077 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900183/2012-71

Ao assim agir, o Fisco violou o princípio da verdade material, cuja busca é um
imperativo da atividade de lançamento do tributo. À autoridade fiscal compete procurar
levantar tantos dados quantos bastem para a correta identificação do sujeito passivo, do
fato tributário praticado, e da quantificação desse fato (base de cálculo).
..........................................................(omissis)..............................................................
Por força do Princípio da Verdade Material, cabe à Fiscalização buscar a aproximação
entre a realidade fática e sua representação formal, não podendo ficar restrita às
questões formais e devendo dar prevalência ao que for efetivamente verdadeiro e
constatado. (Destaque do original).
Para que não pairem quaisquer dúvidas na lisura da compensação efetuada pela
Recorrente e no simples erro de preenchimento do número da PER/DCOMP, a
recorrente apresenta todas as PER/DCOMPs envolvidas, documentos suficientes para a
homologação do crédito.
Todavia, com o seu recurso voluntário o contribuinte limitou-se a juntar aos autos
a mesma documentação que já houvera exibido com a manifestação de inconformidade, ou seja,
PER/DCOMPs e recibos de entrega de declaração (fls. 94/123), perdendo a oportunidade de
oferecer documentação contábil, livros Diário e Razão, Balancetes, e outros documentos idôneos
extraídos de sua contabilidade e capazes de corroborar a liquidez e certeza de sua argumentação;
ou, na pior das hipóteses, possibilitar a conversão do feito em Diligência à repartição de origem
para análise e manifestação sobre os argumentos e documentos exibidos com o apelo, como tem
acontecido nesta Turma a partir do Acórdão CSRF no 9303-005.065, que considerou equivocado
acórdão que não tomou conhecimento de documentação válida exibida em sede de recurso
ordinário, e determinou o retorno dos autos à instância inferior para sua apreciação e prolação de
novo acórdão.
Com efeito, é cediço neste colegiado que a simples retificação de DCTF para
alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não
pode ser admitida para modificar despacho decisório. Ao contrário, as retificações de DCTF e/ou
DACON, mesmo posteriores à edição do despacho decisório, desde que ilustrada com livros e
documentação contábil hábil e idônea, tem motivado a mitigação da exigência fiscal e, em
homenagem ao princípio norteador da busca pela verdade material, resulta em permitir que se
acolha a pretensão do contribuinte. Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham
documentalmente ilustradas, capaz de assegurar a liquidez e certeza do pretendido crédito.
Tenho sempre votado no sentido de aceitar os erros materiais para mitigar a
incidência das normas legais e dar guarida aos argumentos das empresas, mas desde que tais
fundamentos sejam convincentes e o mínimo de documentação contábil seja exibido com vistas a
comprovar a plausibilidade dos alegados erros materiais, seja com a manifestação de
inconformidade, seja mesmo em sede de recurso voluntário. Repita-se, a propósito, que no caso
destes autos, o contribuinte não trouxe nenhum documento robusto e confiável de sua
contabilidade, como Livro Razão, Livro Diário, Balancetes, Planilhas etc. que pudessem
corroborar suas alegações e confirmar a pretendida retificação do PER/DCOMP e da DCTF
primitivamente emitidos, .
Seja na manifestação de inconformidade, seja no recurso voluntário, certo é que a
empresa não exibiu qualquer documentação contábil-fiscal capaz de comprovar os argumentos
de sua defesa. Logo, sem qualquer eiva de documentação contábil-fiscal, impossível a realização
de qualquer diligência, coerente com a iterativa jurisprudência deste Conselho e desta Turma.
Releva ressaltar que é farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em
pedidos de restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.077 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.900183/2012-71

certeza e liquidez do crédito pretendido. Tomo como exemplo o Acórdão CSRF no 9303-
005.226, sessão de 20 de junho de 2017, de relatoria da ilustre Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, de cujo voto peço vênia para transcrever significativo trecho, a saber.
“Embora se entenda que a apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação
do despacho decisório não é uma condição para a homologação das compensações,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, quando da sua apresentação,
deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, providência não adotada no caso em exame.
De outro lado, no que concerne ao ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
tributário, deve-se ter claro que, pelo princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos
fatos, adotando providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real
dos fatos.
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no
caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas.
(Destaque do original).
Consequentemente, tenho como verdade material a fundamentação que embasou
o v. acórdão recorrido que manteve o despacho decisório atacado pelo recorrente, em virtude da
ausência da documentação pertinente como alhures já citado, como demonstrado nos itens 8, 9 e
17 da decisão de piso e já transcritos no relatório.
Diante do exposto, considerando que a empresa não logrou confirmar suas razões
recursais por meio de documentos hábeis e idôneos extraídos dos assentamentos e lançamentos
de seus livros fiscais e de sua contabilidade; considerando que nem mesmo os Livros Diário e
Razão, ilustrado com os Lançamentos Contábeis, foram exibidos, mesmo que em sede de
Recurso Voluntário; e, ainda, considerando que o ônus da prova, em casos que tais, é da
responsabilidade do contribuinte que dele não se desincumbiu a contento, VOTO no sentido de
NEGA PROVIMENTO ao recurso para manter o acórdão guerreado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital